Tribunal: TJES
Processo: 5002756-93.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002756-93.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5002756-93.2018.8.08.0024

Embargante: Banco Bradesco Financiamentos S/A

Embargado: Município de Vitória

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por Banco Bradesco Financiamentos S/A em face do acórdão (ID 1473689) que, à unanimidade, conheceu do recurso de apelação interposto pelo Município de Vitória e deu-lhe parcial provimento.

Em suas razões (ID 1212680) o embargante aduziu que deve ser sanado o vício processual constatado, reformando-se o relatório para que conste que o ora embargante apresentou contrarrazões à apelação.

Contrarrazões ofertadas pelo embargado, pelo não provimento do recurso. (ID 1613712)

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 16 de setembro de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o(a) Eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015.

Apesar de o emba
rgante haver mencionado a existência de suposto erro material
no relatório constante do ID 1066831, vez que teria constado que
“
Apesar de intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.”,
verifica-se que no ID 1139041 fora determinada a conversão do julgamento em diligência, com a determinação de intimação do ora recorrente
para apresenta
ção de
contrarrazões ao recurso de apelação.

Na sequência, fora lançado Relatório Complementar no ID 1378289, aonde constou expressamente que “
o recorrido apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, pugnando pelo não provimento do recurso. (ID 1212649)
”.

Dessa forma, denota-se o caráter meramente protelatório dos presentes aclaratórios,
o que
repercute na subsunção do presente
caso
à hipótese do art.
1.026
,
§2º
, CPC,
segundo o qual,
“quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.
”.

Não por outro motivo, assim tem se posicionado o egrégio STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE COBERTURA DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. REEXAME DE PROVAS. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, §2º, NCPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Nos termos do art. 1.022 do NCPC, os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar no julgamento obscuridade ou contradição ou quando o julgador for omisso na análise de algum ponto. Admite-se também a interposição de aclaratórios para a correção de erro material.

2 – No caso dos autos, nota-se que não ocorre nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022, e seus incisos, do novo CPC, pois o acórdão embargado apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão, não havendo omissão, tampouco contradição.

3 – Embargos de declaração rejeitados com aplicação da multa prevista no §2º do art. 1026, do Novo Código de Processo Civil.” (EDcl no AgRg no AREsp 760.520/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 11/05/2016)

Pelo exposto,
rejeito
os embargos declaratórios e, a teor do que dispõe o art.
1.026
,
§2º
, do CPC/
2015
, condeno
o
embargante ao pagamento de multa, em favor d
o
embargad
o
,
no percentual de
1
% (
um
po
r cento) sobre o valor
atualizado
da causa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Fora lançado Relatório Complementar no ID 1378289, aonde constou expressamente que “
o recorrido apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, pugnando pelo não provimento do recurso. (ID 1212649)
”.

2. Denota-se o caráter meramente protelatório dos presentes aclaratórios, o que repercute na subsunção do presente caso à hipótese do art. 1.026, §2º, CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 05 de outubro de 2021.

PRESIDENTE RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.